Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-42.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO. INDEPENDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. CONDIÇÃO DE CONDÔMINO. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Opera-se preclusão lógica em relação ao pleito de gratuidade de justiça quando a Apelante recolhe o preparo recursal, por se tratar de conduta incompatível com o requerimento do benefício.
2. A responsabilidade dos moradores pelo rateio das despesas condominiais decorre do usufruto comum da infraestrutura e dos serviços dispostos à coletividade. Trata-se de obrigação propter rem, que decorre “da própria coisa” e, portanto, independe da regularidade formal e legal do condomínio.
3. O Tema Repetitivo 882 do STJ diz respeito a bairros abertos e, portanto, é inaplicável às hipóteses de condomínio de fato, em que há o controle e a restrição de entrada de moradores e visitantes. Distinguishing realizado.
4. Ausente nos autos um mínimo de comprovação da existência de vínculo entre o Réu e o imóvel e do período de ocorrência desse, não é possível aferir a condição de condômino, de modo que o pedido de condenação ao pagamento de despesas condominiais deve ser julgado improcedente.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida.